Tribunal: TJDFT
Processo: 0732910-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732910-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARLUCY XAVIER MEIRELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49944632) interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo agravante em desfavor de MARLUCY XAVIER MEIRELES, determinou a emenda à inicial. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 163385012 do processo de referência): 1. Despesas processuais recolhidas (ID 156671484). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 156671482), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes". 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. Ressalto que a notificação por meio de edital (ID 156671483) mostra-se incabível quando o credor não esgotou as possibilidades de localização do devedor para efetuar a sua intimação pessoal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DA LOCALIZAÇÃO PARA POSTERIOR PROTESTO POR EDITAL. 1. É imprescindível que se encaminhe notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato e essa seja recebida, a fim de constituir o devedor em mora, o qual é requisito necessário para o regular andamento das ações de busca e apreensão de veículos com garantia de alienação fiduciária. 2. Somente se esgotados os meios de localização do devedor, é permitida a notificação por protesto do título via edital. 3. Não tendo a parte autora, no prazo que lhe foi deferido, emendado sua inicial, no sentido de se fazer comprovar a notificação da devedora no endereço do contrato, mostra-se correta a r. sentença vergastada, por meio da qual o magistrado sentenciante indeferiu a petição inicial. 4. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão 947746, 20150110872482APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJe 17/06/2016. Pág.: 128/133). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. No mais, verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 9. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. 10. Emende-se, pois, a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 11. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 12. Por fim, retire-se a marcação de "segredo de justiça", tornando o processo público, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo ativo para que a Instância singular receba a petição inicial e, via de consequência, determine a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Aduz que a mora da agravada decorre do simples vencimento das obrigações, de modo que não é necessária a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora. Sustenta que a realização de protesto é suficiente para constituição em mora do devedor. Requer o provimento do agravo para que seja afastada a determinação de emenda à inicial e o deferimento da busca e apreensão do veículo. Preparo regular (ID 49944635). É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, o MM. Juiz apenas determinou que a autora, ora agravante, emendasse a inicial para corrigir a irregularidade apontada no édito, motivo pelo qual não tem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 1.002 e 1.015, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e lhe seja atribuído efeito suspensivo. 2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo que prevê: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 2.1. Ou seja, apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.2. Com efeito, analisando o ato judicial da hipótese depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial para que a parte comprovasse a constituição do réu em mora, procedendo com a juntada de comprovante de notificação válido ou protesto, e que indicasse depositário fiel devidamente qualificado. 2.3. Deste modo, o provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 2.4. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se o julgado desta Corte: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 3. Por fim, nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. 3.1. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1667562, 07252185120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque a ilustre Magistrada Singular oportunizou à requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador